Tribunal: TCU
Processo: 003.445/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades cometidas no âmbito da Secretaria da Receita Federal, configurando suposto desvio de finalidade dos agentes envolvidos, com dispêndio indevido de recursos públicos e utilização de precioso tempo de auditores regiamente remunerados e de recursos financeiros, materiais e de tecnologia da informação, ao empreenderem atividade no intuito de favorecer interesses privados de pessoa determinada, no caso, o senador Flávio Bolsonaro, no âmbito do processo, 14044.720344/2020-99 e outros processos correlatos, se for o caso.

Inteiro teor:
Acórdão 356/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234; 235; e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.445/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.